Tribunal: STF
Processo: HC 272810
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.202.699/PR, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DENTRO DOS LIMITES DO ART. 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial manejado em ação penal, no qual se pretendia a redução do valor da prestação pecuniária fixada na origem em 5 salários-mínimos, substitutiva da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, fixada a prestação pecuniária substitutiva dentro dos limites do art. 45, § 1º, do Código Penal e com fundamentação lastreada nas circunstâncias do caso concreto, é possível, em recurso especial, revisar o quantum arbitrado, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal Regional Federal fixou a prestação pecuniária em 5 salários-mínimos, valor próximo ao mínimo legal, com motivação que considerou as circunstâncias do caso concreto e as condições financeiras do condenado, não se evidenciando manifesta desproporcionalidade.
4. A revisão do valor da prestação pecuniária, nessas circunstâncias, demandaria reexame do conjunto fático-probatório relativo à capacidade econômica do apenado, à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. A prestação pecuniária, como pena restritiva de direitos, preserva caráter punitivo e reparatório e não necessita guardar relação direta ou proporcional com o quantum da pena privativa de liberdade fixada, podendo ser estabelecida em patamar superior a 1 salário-mínimo, desde que respeitados os limites do art. 45, § 1º, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido (doc. 2, p. 198).

Ao final, busca-se:

a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros desta Egrégia Corte Suprema;
b) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;
c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;
d) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e;
e) a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, para que incida a correta e proporcional fixação do quantum a título de prestação pecuniária, adequando o valor ao nível razoável de 1 salário-mínimo, observando os critérios estabelecidos nos arts. 45, §1º e 59 do CP e considerando a situação econômica do agravante, ou, entendendo pela falta ou inidoneidade da fundamentação, que então devolva os autos ao Tribunal de origem para a integração da motivação e aplicação do entendimento alcançado pelo Supremo Tribunal Federal sobre matéria de direito (doc. 1, p. 15).

É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu AREsp 3.202.699/PR, expondo os seguintes fundamentos:

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, quanto à prestação pecuniária, o TRF analisou motivadamente a condição financeira do acusado e fixou seu montante em patamar próximo ao mínimo legal (fl. 93):
"A prestação pecuniária constitui medida substitutiva que preserva seu caráter punitivo, inerente a qualquer sanção penal, por representar ônus decorrente da condenação. Dessa forma, seu cumprimento deve implicar esforço e sacrifício, não devendo o valor ser reduzido a ponto de comprometer a função sancionatória da penalidade aplicada em razão de conduta penalmente reprovável.
Nos termos do § 1º do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária deve situar- se entre 1 e 360 salários mínimos. Além desse limite legal, devem ser considerados fatores como a pena privativa de liberdade substituída e a extensão dos danos decorrentes do delito, não se restringindo exclusivamente à situação financeira do condenado.
Nesse contexto, considerando a pena aplicada, a quantidade de cigarros apreendidos, o valor dos tributos iludidos (R$ 3.958,97, evento 1, PORT_INST_IPL1, pág. 11) e as informações disponíveis acerca das condições financeiras do apelante - assistido pela Defensoria Pública da União e com renda mensal aproximada de um salário mínimo e R$ 900,00 provenientes de herança (evento 34, TERMOAUD1) -, entendo inviável a redução do valor da prestação pecuniária.
Eventual pedido de parcelamento deve ser direcionado ao Juízo da Execução, por ser quem detém condições de analisar a situação econômica do apenado e a sua possibilidade em adimplir com as obrigações decorrentes da condenação".
Conforme o entendimento desta Corte Superior, se a pena restritiva foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do CP, é inviável, na instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da Súmula 7/STJ. Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso dos autos, em que a prestação foi fixada em 5 salários-mínimos. A propósito:
[...]
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, mesmo porque não apontam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos, permitisse a este STJ verificar de plano eventual excesso na prestação pecuniária.
Reitero que a prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade, de maneira que, mesmo sendo a pena de reclusão ou detenção fixada em seu mínimo, é possível o arbitramento da prestação pecuniária em patamar superior a 1 salário-mínimo. Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 201-205).

Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que seja examinada diretamente por esta Suprema Corte neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.
II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.
[...]
5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

No mais, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a afastar o óbice processual aqui reconhecido, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16/9/2014).

Com a mesma compreensão: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA DIRETAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria debatida nos autos, limitou-se a assentar que “[a] modificação do julgado quanto ao ponto demanda revolvimento de questões fático-probatórias, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida obstada pela Súmula 7/STJ”.
II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/9/2014).
IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 232.177 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 182.120 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/7/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena.
4. “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014).
5. Agravo regimental desprovido (HC 137.755 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/12/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator